Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO VÁLIDO. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA NEM VINCULADA AO SUBSTABELECIMENTO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. NÃO VIOLAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Conforme os requisitos processuais, é responsabilidade do juiz examinar a petição inicial, as condições da ação e a regularidade formal, a fim de decidir sobre o mérito.
II. A Medida Provisória 2.200-2/2001 criou a ICP-Brasil para garantir a validade de documentos eletrônicos. E permite o uso de outros métodos aceitos pelas partes para comprovar autoria e integridade dos documentos eletrônicos.
III. É viável o indeferimento da petição inicial que não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, se determinada a sua emenda e a parte demandante não a cumpre no prazo assinalado (Código de Processo Civil, art. 321 c/c 330, parágrafo único).
IV. No caso concreto, a sentença está amparada na carência de documento essencial à análise da execução de título extrajudicial, não em razão da alegada invalidade da assinatura digital emitida pelo TJSP (tese recursal), mas sim, da ausência de vinculação da referida assinatura com o substabelecimento eletrônico juntado com a petição inicial, a fim de legitimar a atuação do respectivo patrono.
V. Não configurada a extinção precoce do processo, por indeferimento da petição inicial, nem violado o dever de cooperação, da boa-fé processual e da primazia do mérito, considerando que, por mais de uma vez, a parte autora não atendeu concretamente às determinações do juízo originário ao deixar de juntar documento essencial à capacidade postulatória, de sorte que a extinção do processo, sem resolução do mérito, não viola os princípios da celeridade e da economia processual (observados o tema 321 do STJ e o artigo 321 do Código de Processo Civil).
VI. Recurso desprovido.